Tribunal: TJMT
Processo: 1004438-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004438-14.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A - CNPJ: 49.669.856/0001-43 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No
1004438-14.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
RESTOQUE COMERCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
RESTOQUE COMERCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS SA
,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente, interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela Recorrente.

Alega que, o acórdão restou omisso sobre ponto essencial ao julgamento da lide. Isso porque, por uma breve leitura da exordial permite concluir sem esforço que o objeto do caso concreto é idêntico aquele tratado no RE 1287019 (Tema 1093 com repercussão geral), cujo acórdão de julgamento foi publicado em 25/05/20211 e pelo qual o Plenário do STF fixou a seguinte tese: A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Defende a existência de omissão na análise dos argumentos descritos nos itens a b, c e d das razões recursais, cada qual capaz de infirmar a conclusão adotada pelos julgadores no acórdão embargado, demonstrando-se nulo, por ausência de fundamentação, nos termos dos art. 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC.

Desta forma, requer seja suprida a omissão na análise dos pontos acima destacados, de forma que sua análise seja integrada ao acórdão de apelação proferido. Caso não sejam expressamente analisados os pontos acima indicados, registre-se desde já o propósito de prequestionamento da matéria, de forma a se viabilizar a futura interposição de recursos às instâncias superiores, observados os termos da Súmula 98/STJ3 e da Súmula 356/STF4, relativamente a todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados nesta peça

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 174843653).

É o Relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração opostos pelo
RESTOQUE COMERCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS SA
,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente, interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela Recorrente, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL – AUSENCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Não fazendo prova do alegado em ação mandamental, a Recorrente não atende à condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito da ação, com vistas ao reconhecimento de seu direito líquido e certo.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, objetivando a Recorrente apenas rediscutir a matéria, conforme passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, de que trata a EC n. 87/2015, antes de sua regulamentação por lei complementar, de competência do Congresso Nacional, que veicule normas ferais sobre esse tributo.

Aponta, também, a inconstitucionalidade do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP.

Pede o deferimento de liminar para não se submeter ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS e o FECP.

Ao proferir sentença, o Magistrado de Primeiro Grau denegou a segurança pleiteada.

Inconformada, insurge-se a Recorrente, interpôs recurso de apelação, oportunidade em que esta Relatora acolheu a preliminar aventada em contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a ausência de prova pré-constituída a ensejar seu direito líquido e certo.

Contra a decisão, interpôs agravo interno, que foi desprovido por esta Câmara de Direito Público.

Novamente, insurge-se a Recorrente, por meio dos presentes embargos.

Inobstante suas razões recursais, razão não lhe assiste.

Como se sabe, o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações da parte, analisar a causa de todas as maneiras que esta requer, se já encontrou base suficiente para o seu decidir em especial, como no presente caso, visto que é ele o destinatário final desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). [Destaquei]

No presente caso, esta Relatora entendeu pela ausência de prova pré-constituída, porquanto a Impetrante, ora Recorrente, não acostou qualquer documento que demonstre a exigência do imposto ora discutido.

Isso porque, apresentou apenas Guia de Recolhimento de Tributos com data de vencimento em 3-10-2016, enquanto que o
mandamus
foi impetrado em 15-2-2021. Além disso, não apresentou sequer nota fiscal que demonstre a exigência do imposto.

Desse modo, considerando que foi reconhecida a ausência de prova pré-constituída, não foi analisado o mérito da ação, de modo que não há qualquer omissão a ser sanada.

Assim, não há vícios a serem sanados, objetivando a Embargante apenas rediscutir a matéria.

Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Outrossim, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Com estas considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023